Tribunal: TJES
Processo: 5033963-67.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033963-67.2024.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANDERSON DE ARAUJO GOMES e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5033963-67.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ANDERSON DE ARAUJO GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (CONSUMADO E TENTADO) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 121, §2º, I, III E IV, DO CP, POR QUATRO VEZES; E ART. 244-B DO ECA). DECISÃO DE PRONÚNCIA. 1.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS (ART. 155 DO CPP). INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS COLHIDOS NO INQUÉRITO CORROBORADOS POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA SIGILOSA PRESTADO EM JUÍZO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. REJEIÇÃO. 2.
PLEITO SUBSIDIÁRIO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE (I), PERIGO COMUM (III) E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA (IV). IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso em Sentido Estrito interposto em face de decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I, III e IV (por duas vezes, na forma consumada), do art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II (por duas vezes, na forma tentada), todos do Código Penal, e do art. 244-B da Lei nº 8.069/90. Em suas razões, o recorrente pleiteia a impronúncia, ao argumento de que a decisão se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. Subsidiariamente, postula o decote das qualificadoras do motivo torpe, do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(I) Definir se a decisão de pronúncia se amparou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa, em violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal; (II) Verificar se as qualificadoras relativas ao motivo torpe, ao perigo comum e ao recurso que dificultou a defesa das vítimas são manifestamente improcedentes, a ponto de justificar seu afastamento imediato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP. Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores vede a pronúncia fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, tal hipótese não se configura nos autos. Os indícios de autoria apurados na fase inquisitorial, incluindo reconhecimentos realizados por uma vítima sobrevivente e por uma testemunha ocular, encontraram corroboração em prova produzida sob o crivo do contraditório. O depoimento judicializado de Testemunha Sigilosa confirmou a presença e a ação do recorrente na cena do crime, fornecendo o lastro probatório mínimo exigido pela lei e pela jurisprudência para validar os elementos do inquérito e submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes ou inteiramente dissociadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. No caso, existem elementos mínimos a sustentar a incidência das três qualificadoras. A tese de motivo torpe (art. 121, § 2º, I) ampara-se nos indicativos de que o crime foi motivado pela disputa por pontos de tráfico de drogas. O perigo comum (art. 121, § 2º, III) extrai-se da dinâmica delitiva, consistente em múltiplos disparos de arma de fogo efetuados por diversos agentes em local de frequência pública (um bar). Por fim, o recurso que dificultou a defesa (art. 121, § 2º, IV) encontra respaldo na suposta ação de surpresa, na superioridade numérica dos executores e no fato de as vítimas estarem desarmadas em momento de lazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia (art. 413 do CPP) encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, vigorando nesta fase o princípio
in dubio pro societate
.

Não há violação ao art. 155 do CPP se a pronúncia, embora amparada em elementos informativos do inquérito, encontra corroboração em prova produzida na fase judicial, ainda que mínima.

O depoimento de testemunha sigilosa, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, constitui elemento probatório idôneo para corroborar os indícios de autoria colhidos na fase investigativa, autorizando a pronúncia.

O decote de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitido quando estas se revelarem manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer suporte probatório nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada de sua configuração.

A motivação do crime ligada à disputa pelo controle do tráfico de drogas constitui indício suficiente para a manutenção da qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP) para análise pelo Conselho de Sentença.

A execução do crime mediante múltiplos disparos de arma de fogo em estabelecimento comercial com a presença de terceiros configura lastro probatório mínimo para a qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP).

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/40): art. 14, II; art. 121, §2º, I, III e IV.

Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/41): art. 155; art. 413.

Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente): art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 1.970.781/SP, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5033963-67.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ANDERSON DE ARAUJO GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
por
ANDERSON DE ARAÚJO GOMES, em face d
e
decisão da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES,
que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do crime
tipificados no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), por duas vezes, em relação às vítimas fatais Fabrício Corteleti da Silva e Douglas Barcelos Quadros Nascimento; no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (tentativa), por duas vezes, contra as vítimas sobreviventes Rodrigo Leal Assis e Augusto Sérgio da Vitória Pereira; e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores).

Narra a denúncia que, no dia 20 de março de 2020, por volta das 23h15min, no interior do “Bar do Zé”, Bairro Sagrada Família, em Vila Velha/ES, os denunciados, agindo em comunhão de desígnios e com
animus necandi
, efetuaram múltiplos disparos de arma de fogo contra as vítimas. A ação resultou no óbito de Fabrício e Douglas e em lesões em Rodrigo e Augusto, cujo resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. A motivação do crime seria a disputa pelo controle do tráfico de drogas na região. Consta ainda a participação do menor R.G.N., que teria sido corrompido pelos denunciados.

Ao fim da instrução criminal,
ele e
os
demais
réus
(
ARTUR VINICIUS FONTES DE OLIVEIRA, LEANDRO LEODIMAR CONTES e MATEUS DIONATA VITÓRIA GONÇALVES)
foram pronunciados nos termos da denúncia. A decisão transitou em julgado para os corréus ARTUR VINICIUS FONTES DE OLIVEIRA e LEANDRO LEODIMAR CONTES.

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia a impronúncia do recorrente, ao argumento de que a decisão se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. Subsidiariamente, postula o decote das qualificadoras do motivo torpe, do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão de pronúncia.

Em sede de juízo de retratação, o Magistrado
a quo
manteve a decisão objurgada.

A Eminente Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, em seu parecer, opina pelo conhecimento e total desprovimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A Defesa inicia por sustentar que a pronúncia do recorrente se amparou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, violando o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

No ponto, destaco que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP.

Nessa fase, vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que eventuais dúvidas devem ser resolvidas em favor da sociedade, submetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

A materialidade dos crimes contra a vida (consumados e tentados) está devidamente comprovada pelos Laudos de Exame Cadavérico de Fabrício Corteleti da Silva e Douglas Barcelos Quadros Nascimento, e pelos Exames de Lesões Corporais das vítimas sobreviventes, Augusto Sergio da Vitória Pereira e Rodrigo Leal Assis.

Quanto aos indícios de autoria, a Defesa alega que a pronúncia se baseou unicamente em provas do inquérito. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é vedada a pronúncia fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Contudo, essa não é a hipótese dos autos.

Na fase inquisitorial, os indícios apontando para o recorrente foram robustos. A vítima sobrevivente Augusto Sergio da Vitória Pereira expressamente aponta o recorrente como um dos atiradores, aduzindo ter reconhecido, entre outras pessoas citadas, o indivíduo que identificou como “SHEREK”, apelido do ora recorrente.

A testemunha ocular Diego Barcelos Quadros Nascimento, irmão da vítima fatal Douglas, também o identificou entre os diversos homens armados.

A outra vítima sobrevivente, Rodrigo Leal Assis, embora não o tenha reconhecido visualmente, afirmou ter ouvido falar de sua participação logo após os fatos.

Esses elementos informativos não restaram isolados. Sob o crivo do contraditório, a presença e a ação do recorrente na cena do crime foi confirmada por Testemunha Sigilosa, a qual foi categórica ao afirmar ter visto 6 ou 7 pessoas atirando, destacando que conseguiu ver “
Xandinho, Sherek, Xumbrega e Leleu atirando
”.

Este depoimento judicializado serve como lastro probatório mínimo exigido pela jurisprudência para validar os indícios colhidos no inquérito. Não se trata, portanto, de pronúncia baseada exclusivamente em prova inquisitorial, mas sim de indícios da fase investigativa corroborados por prova produzida em juízo.

Ademais, a vítima Augusto, embora tenha se retratado em juízo quanto à participação de outro corréu (“Leleu”), manteve a versão que incluía o ora recorrente entre os que desferiram os disparos.

Nesse cenário, o depoimento firme da Testemunha Sigilosa, aliado aos fortes indícios da fase investigativa e à manutenção da presença do recorrente no local pela vítima Augusto, compõem um quadro de indícios suficientes de autoria, apto a autorizar a pronúncia.

Havendo elementos probatórios judicializados que sustentam a versão acusatória, eventuais dúvidas ou contradições devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, não cabendo, nesta fase, um juízo aprofundado sobre o mérito.

Rejeito, pois, o pedido de despronúncia.

Em nível subsidiário, a defesa busca o decote das qualificadoras do motivo torpe (I), do perigo comum (III) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (IV), por entendê-las manifestamente improcedentes.

Conforme entendimento pacífico, as qualificadoras só podem ser afastadas na fase de pronúncia se forem evidentemente descabidas, sem qualquer suporte probatório nos autos, sob pena de usurpação da competência do Júri. Nessa linha, confira-se, perante o Superior Tribunal de Justiça, o AgRg no REsp n. 1.970.781/SP, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 10/3/2023.

Na espécie, há elementos a dar sustentação às qualificadoras.

Em relação ao motivo torpe (artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal, destaco a existência de indicativos de que a motivação do crime teria sido, em tese, a disputa pelo controle do tráfico de drogas entre facções rivais ("Zona do Medo" vs. Sagrada Família/Argolas). Veja-se, a propósito, testemunho de Diego Nascimento, que disse que a motivação era a conquista de pontos de tráfico.

A disputa por domínio territorial para a prática de atividade criminosa odiosa como o tráfico de drogas configura, em tese, motivo torpe, moralmente reprovável, cabendo aos jurados a análise final.

Seguindo, constata-se que a dinâmica delitiva descrita, conforme relato da acusação, envolvendo múltiplos agentes (entre 8 e 13 pessoas) efetuando diversos disparos de arma de fogo, inclusive com espingarda calibre 12, dentro de um estabelecimento comercial (bar) e em direção à rua – evidencia,
prima facie
, a geração de perigo a um número indeterminado de pessoas que ali estavam ou transitavam, não se restringindo às vítimas visadas, o que justifica a manutenção da qualificadora do perigo comum (artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal).

Também há elementos para preservar a circunstância prevista no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, recurso que dificultou a defesa da vítima: o ataque teria ocorrido de forma súbita e inesperada, enquanto as vítimas estavam em um momento de lazer, desarmadas.

A superioridade numérica e a surpresa são circunstâncias que, em tese, tem o potencial de suprimir a capacidade de reação ou defesa das vítimas, sustentando a incidência da qualificadora.

Não sendo as qualificadoras manifestamente improcedentes, devem ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.